Tribunal: TJDFT
Processo: 0732933-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE PRECATÓRIO COLETIVO. ALEGADA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECEBIMENTO DE VALORES PELA PARTE AUTORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO LESIVO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 3o, CC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. Pedido principal de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de cessão de precatório coletivo realizada sem autorização individual da parte autora e com deságio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória se submete ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, do Código Civil; e (ii) estabelecer o marco inicial da prescrição à luz da ciência inequívoca do fato e da extensão do alegado dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão deduzida possui natureza indenizatória e busca recomposição patrimonial. Submete-se, portanto, ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, do Código Civil.
4. A alegação de nulidade do negócio jurídico não altera a natureza da pretensão, que continua sendo condenatória e patrimonial, motivo pelo qual a prescrição incide normalmente.
5. O recebimento de valores pelo recorrente em 16/10/2019 evidencia ciência inequívoca da cessão e de sua repercussão econômica, configurando o termo inicial do prazo prescricional, conforme a teoria da actio nata.
6. A ação foi ajuizada em 25/06/2025, quando já transcorrido integralmente o prazo trienal sem causas suspensivas ou interruptivas.
7. A discussão não envolve direito indisponível ou matéria de ordem pública capaz de afastar a prescrição, pois o crédito já integrava o patrimônio privado dos beneficiários.
8. O pedido subsidiário de análise de valores fica prejudicado, pois pressupõe o afastamento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento:"1. A pretensão de indenização por danos materiais decorrentes de cessão de crédito submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, do Código Civil. 2. O recebimento de valores relacionados ao negócio jurídico configura ciência inequívoca do fato lesivo e fixa o termo inicial da prescrição."
Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 85, § 11; 487, II; 1.026, § 2o.
Código Civil, art. 206, § 3o.